Tribunal: TJPA
Processo: 0803644-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AUTORIZAR PENHORA PARCIAL DE VERBAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. INOCORRÊNCIA. I – Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa. II – Inexistência de omissão quanto à análise da natureza dos valores bloqueados, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela ausência de comprovação de que a totalidade das quantias possuía caráter alimentar, diante da existência de depósitos de origem mista. III - A alegação de que os valores teriam origem exclusivamente alimentar, ainda que provenientes de transferências de familiares ou movimentações internas, foi devidamente considerada e afastada pelo julgado, não configurando omissão o simples fato de não ter sido acolhida a tese defendida pela parte embargante. IV – Não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso em apreço. V - Ausência de erro, obscuridade ou contradição, estando a decisão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, com preservação do mínimo existencial. VI - Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803644-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

AGRAVADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ACÓRDÃO QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AUTORIZAR PENHORA PARCIAL DE VERBAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO. INOCORRÊNCIA.

I –
Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

II –
Inexistência de omissão quanto à análise da natureza dos valores bloqueados, porquanto o acórdão embargado enfrentou expressamente a matéria, concluindo pela ausência de comprovação de que a totalidade das quantias possuía caráter alimentar, diante da existência de depósitos de origem mista.

III
- A alegação de que os valores teriam origem exclusivamente alimentar, ainda que provenientes de transferências de familiares ou movimentações internas, foi devidamente considerada e afastada pelo julgado, não configurando omissão o simples fato de não ter sido acolhida a tese defendida pela parte embargante.

IV –

Não se exige do órgão julgador o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes, bastando fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verifica no caso em apreço.

V -
Ausência de erro, obscuridade ou contradição, estando a decisão em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça quanto à possibilidade de mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, com preservação do mínimo existencial.
­­­­­­­­­­­­

VI -
Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária em Plenário, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE

PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803644-14.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/ AGRAVADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN.

ADVOGADO: JOAO SAULO DA SILVA COLMATI

ADVOGADO: JOAO SA

EMBARGADO/ AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARIA DE NAZARÉ OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN
em face de acórdão proferido nos autos de agravo de instrumento originário de ação de execução de título extrajudicial em trâmite perante o Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, no qual figuram como partes, de um lado, o
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
e, de outro, a ora embargante, discutindo-se a possibilidade de bloqueio e penhora de valores depositados em conta bancária da devedora.

O acórdão embargado conheceu e deu parcial provimento ao recurso para reformar parcialmente a decisão de primeiro grau, assentando que a impenhorabilidade de verbas alimentares não é absoluta, especialmente diante da existência de depósitos de origem mista, autorizando, assim, o restabelecimento do bloqueio dos valores não comprovadamente alimentares, bem como, de forma subsidiária, a penhora de até 30% dos proventos da agravada, preservado o mínimo existencial.

Nos embargos de declaração, a embargante sustenta a existência de omissão e erro no acórdão, ao argumento de que não foram devidamente analisadas as provas constantes dos autos, especialmente aquelas que demonstrariam que os depósitos questionados decorreriam de valores oriundos de sua filha e de seu marido, destinados ao custeio de despesas familiares, bem como transferências entre contas próprias, de modo que todos os valores bloqueados teriam natureza alimentar; alega, ainda, que a decisão ao admitir a penhora de parte de seus proventos afronta o princípio da dignidade da pessoa humana, considerando sua condição de idosa e a natureza essencial de sua aposentadoria, requerendo, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes para reconhecer a impenhorabilidade integral dos valores.

Em contrarrazões, o Banco da Amazônia S/A sustenta, preliminarmente, o não cabimento dos embargos por ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, afirmando que a pretensão da embargante se limita à rediscussão do mérito já decidido, com caráter meramente protelatório; no mérito, defende a inexistência de omissão, uma vez que o acórdão teria analisado adequadamente a controvérsia e concluído pela ausência de comprovação de que a totalidade dos valores possui natureza alimentar, destacando a existência de depósitos de origem mista, além de afirmar que não há erro na decisão que autorizou a penhora parcial, por estar em consonância com a jurisprudência do STJ que admite a mitigação da impenhorabilidade, requerendo, ao final, o não conhecimento ou o desprovimento dos embargos, com manutenção integral do acórdão.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803644-14.2024.8.14.0000

EMBARGANTE/ AGRAVADO: MARIA DE NAZARE OLIVEIRA IMBIRIBA MITSCHEIN.

ADVOGADO: JOAO SAULO DA SILVA COLMATI

ADVOGADO: JOAO SA

EMBARGADO/ AGRAVANTE: BANCO DA AMAZONIA SA [BASA DIRECAO GERAL]

ADVOGADO: MILTON SOUZA FIGUEIREDO JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole,
2007. Cit. P. 656).

Assim, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir como meio apto a rediscutir matéria já devidamente apreciada pelo órgão julgador.

No caso concreto, embora a parte embargante sustente a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que não teriam sido devidamente analisadas as provas relativas à origem dos valores bloqueados, verifica-se, em verdade, mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou de forma clara e fundamentada a controvérsia posta nos autos, consignando expressamente que não restou comprovado que a totalidade dos valores constritos possuía natureza alimentar, destacando a existência de depósitos de origem mista na conta da devedora, circunstância suficiente para afastar a presunção de impenhorabilidade absoluta e autorizar o bloqueio parcial dos valores.

Ressalte-se que a tese defendida pela embargante, no sentido de que os valores depositados seriam provenientes exclusivamente de proventos de aposentadoria, ainda que intermediados por transferências de familiares ou entre contas próprias, foi implicitamente afastada pelo julgado ao concluir pela ausência de prova cabal acerca da natureza integralmente alimentar dos valores, evidenciando que a matéria foi devidamente apreciada, ainda que em sentido contrário à sua pretensão.

Ademais, não se exige do órgão julgador a análise pormenorizada de todos os argumentos e documentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha fundamentos adequados e coerentes para a solução da controvérsia, como ocorreu na hipótese dos autos.

Não há, igualmente, qualquer erro no acórdão, porquanto a autorização de penhora parcial encontra-se em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à mitigação da impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, desde que preservado o mínimo existencial, conclusão que foi expressamente observada no decisum.

Dessa forma, evidencia-se que os presentes embargos de declaração visam, em verdade, rediscutir o mérito da causa, buscando a reforma da decisão por via inadequada, finalidade incompatível com a natureza integrativa deste recurso.

Conclui-se, portanto, que não se verifica no acórdão embargado qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, tendo sido devidamente enfrentadas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E NÃO PROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 02/06/2026